Tribunal: TJMT
Processo: 1018012-33.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018012-33.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GRACIEL DA SILVA MUNIZ - CPF: 058.037.691-50 (RECORRENTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO - CPF: 057.621.421-32 (RECORRENTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRACIEL DA SILVA MUNIZ - CPF: 058.037.691-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FUTIL E PERIGO COMUM] – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO PARA A PRONÚNCIA; CIÚMES NÃO CONFIGURA MOTIVO FÚTIL; QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM SEM FUNDAMENTAÇÃO; ABSORÇÃO DO PORTE DE ARMA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ABSORÇÃO DO
PORTE DE ARMA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – INEXIGIBILIDADE DE PROVA CABAL DO DOLO – JULGADOS DO TJMT - PRONÚNCIA MANTIDA
–

CIÚMES E MOTIVAÇÃO FÚTIL – ADMISSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ARESTOS DO STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – PERIGO COMUM – DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS – PROVAS TESTEMUNHAIS – ACÓRDÃOS DO STJ - QUALIFICADORAS PRESERVADAS –
ANÁLISE DA CONSUNÇÃO ENTRE A TENTATIVA DE HOMICIDIO E O PORTE DE ARMA/MUNIÇÕES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DO STJ - ABSORÇÃO IMPERTINENTE–
DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO – PISTOLA, MARCA BERETTA, CALIBRE NOMINAL
9MM
- DECRETO Nº 9.785/2019 – ARMA DE USO PERMITIDO – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS –
RECURSO DESPROVIDO COM DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA USO PERMITIDO.

N
ão demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000).

“
Inviável a desclassificação do delito imputado [...] sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(TJMT, RSE 1004426-26.2021.8.11.0000).

O ciúme pode configurar a motivação fútil (STJ,
REsp
1743740/MG).

“C
abe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil
” (TJMT, RSE 43217/2018; RSE 1002840-51.2021.8.11.0000).

“S
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a
competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal
2
).

“A pronúncia [...] deve ser uma decisão sucinta, restringindo-se à admissibilidade da acusação. Daí, não prospera a insurgência, de que teria havido violação do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, quando há comedimento no decisum.”
(STJ, HC nº 280.295/PE
)

“O afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação,
sob risco
de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. In
casu
, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora [...].”
(STJ, HC nº 368.976/SC)

A a
nálise da consunção entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo [ou a relação de dependência, subordinação ou autonomia entre as condutas] compete ao Conselho de Sentença (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1372185/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
1018012
-
33
.2021.8.11.00
0
0
- COMARCA
DE
RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S):

REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Jaciara
, nos autos da ação penal
nº
0006756-54.2017.8.11.0064 (Código 657440)
, que o pronunciou por
tentativa de
homicídio qualificado [
motivo
fútil
e
perigo comum
]

e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
– art. 121, § 2º,

I
I e
I
II, c/c art. 14, II, ambos

do CP
c/c art. 16, da Lei nº 10.826/2003
–
(ID
104702091
).

O recorrente sus
tenta que
: 1
)
não há prova do dolo de matar, a justificar a pronúncia; 2) “
a mera alegação de ciúmes isoladamente não serve para a configuração da qualificadora”
do motivo fútil; 3
)
a qualificadora do perigo comum
não
está fundamenta; 4) o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pela tentativa de homicídio.

Pede
a
des
classificação para o crime de disparo de arma de fogo
.
Subsidiariamente, seja
m

afasta
da
s

a
s
qualificadora
s
e excluído o porte ilegal de arma em razão da consunção
(ID
104704466
).

A
6
ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
RONDONÓPOLIS

pugna pelo desprovimento (ID
104704470
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID
104704471
).

A i.
4
ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso,
com adoção de providência “de ofício”,
em parecer assim sintetizado:

“
Homicídio qualificado tentado e porte ilegal arma de fogo – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Pleiteia a desclassificação para disparo de arma de fogo, ante a ausência de animus necandi – Impossibilidade – Prova da materialidade e indícios veementes de
ânimus
necandi na conduta do acusado/apelante, suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Aplicação do princípio in dúbio pro
societate
– Busca a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e meio que possa resultar perigo comum – Inviabilidade – Indícios suficientes da caracterização das qualificadoras – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas – Enunciado nº 02 do IUJ nº 101532/2015-TJMT –
Postula a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/03 – Inadmissibilidade – Porte ilegal de arma de fogo – Crime autônomo – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Precedentes do STJ e TJMT – Providência “de ofício” - Portaria nº 1.222/2019, editada pelo Comando do Exército, alterou a classificação dos artefatos bélicos de uso permitido e restrito, passando a considerar o calibre
9mm
como sendo de uso permitido –
Novatio
legis in
mellius
, que deve ser aplicada em favor do recorrente – Pelo desprovimento do recurso, com providência ‘de ofício’
.
”
(
José de Medeiros
,
p
rocurador de Justiça – ID
109190790
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1.1)
DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO

1
) [...] no dia 06/03/2017, em torno das 15h30, no endereço sito na rua Presidente Vargas, n. 218, Vila Iraci, nesta cidade de Rondonópolis/MT, nas dependências da oficina
Irelei
Motos, a vítima
Graciel
da S. Muniz foi alvo de disparos de arma de fogo.

2
) Que o autor dos referidos disparos de arma de fogo foi o denunciado REINALDO DE SOUZA MELO SOBRINHO.

3
) Que ao efetuar múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima
Graciel
da Silva Muniz, REINALDO DE SOUZA MELO SOBRINHO deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, a saber erro de pontaria e pelo fato de a vítima ter conseguido abrigar-se atrás de um muro enquanto seu algoz disparava a arma de fogo em sua direção.

4
) Que REINALDO DE SOUZA MELO SOBRINHO cometeu o rime por motivo fútil, pois, segundo se apurou, REINALDO e
Graciel
mantiveram relacionamento com a mesma mulher, a saber
Terkauita
Soares dos Anjos, sendo certo que, à época do fato,
Terkauita
, grávida, estava se relacionando com
Graciel
, o que
gerou ciúmes em REINALDO, que, sabendo que a vítima estava na oficina de motos do
Irilei
, não teve dúvidas: compareceu ao local, desceu de sua motocicleta e passou a efetuar disparos de arma de fogo contra seu “rival”
Graciel
da Silva Muniz.

5
) Que REINALDO DE SOUZA MELO SOBRINHO cometeu o crime com emprego de meio que resultou perigo comum, uma vez que efetuou
diversos
disparos
de arma de fogo em local onde estavam, além do seu alvo, um amigo da vítima, o dono da oficina, a mulher deste e uma filha do casal e ainda clientes da oficina de motos exposto, portanto, um número indeterminado de pessoas ali presentes ao risco de serem atingidas e mortas pelos disparos de arma de fogo por ele efetuados.

1.2)
DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

1
) Que no dia 06/03/2017, em horários diversos, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado REINALDO DE SOUZA MELO SOBRINHO possuiu, deteve, portou e transportou arma de fogo de uso restrito.

Nos termos da investigação policial, o denunciado era proprietário de uma pistola marca
Beretta
, calibre nominal
9mm
, de uso restrito, sendo certo que antes de praticar o crime descrito no tópico anterior, ele já estava na posse da referida arma de fogo, sendo igualmente verdadeira a assertiva de que, após o crime, ele continuou portando a referida arma de fogo e permaneceu com ela até ser preso em flagrante no dia 11/03/17.

2
) Que o denunciado REINALDO DE SOUZA MELO SOBRINHO possuiu, deteve, portou e transportou a arma de fogo citada no item 1 sem autorização e em desacordo com det
erminação legal ou regulamentar
.”
(
Jorge Paulo Damante Pereira
,
p
romotor de Justiça – ID
104702083
)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
2.1.1.
Da materialidade e indícios de autoria do delito tentativa de homicídio.

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado ao réu na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

Considerando que, em se tratando de homicídio tentado de forma incruenta, a prova de materialidade se faz através da prova do ataque, quando não resulta em lesões na vítima. Assim, a materialidade se comprova através do Boletim de
Ocorrência, fls. 11/v, termo de declarações da vítima, fls. 50/51, e termo de declarações, fls. 14/15 e 20/21.

Para a pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. [...]

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia.

[...]

No caso
sob exame
, consoante se depreende da exordial acusatória, cuida-se supostamente de crime de tentativa de homicídio, na modalidade incruenta. Como é
sabido, a vida
é o bem mais precioso do ser humano, tanto é que o próprio estado depende de sua intangibilidade.

Pois bem, para apurar o crime de homicídio, tanto tentado, quanto consumado, no que se refere ao julgamento pelo Tribunal Júri, é comprovação da vontade assassina, já que, ao tempo do crime, era ela guardada pelo agente em seu íntimo.

Desta feita, para o reconhecimento do crime de homicídio, tanto na forma tentada quanto consumada, é imprescindível que se demonstre o dolo (
a
vontade) de matar do agente por meio de elementos objetivos, podendo ser representado pela potencialidade lesiva letal do instrumento empregado na ação, números de golpes ou tiros e local do corpo da vítima atingindo (zonas nobres e vitais).

Sabe-se em geral, que são mortais as lesões que atingem as grandes cavidades: cabeça, pescoço, tórax, dorso e abdômen, porque nestas partes se situam os órgãos de elevada hierarquia. Em consequência disso, o sujeito que, livre e consciente, efetua reiterados golpes de modo que impossibilita a defesa da vítima, incorre consequentemente na prática do crime narrado na denúncia. É dedução projetada da razão que advém da lógica.

Dessume-se dos autos que o denunciado havia mantido um relacionamento com a atual namorada da vítima, a Sra.
Terkauita
, que a época dos fatos estava gestante de um filho de incriminado. Ao saber que seria pai, passou a não aceitar o envolvimento do ofendido com sua ex-mulher. No dia dos fatos e ao saber que a vítima estava em uma oficina, o réu foi ao local portando uma arma de fogo e, efetuou vários disparos na direção da vítima, causando o perigo comum daqueles que se faziam presente no referido estabelecimento comercial.

O réu, embora tenha exercido o seu direito de permanecer em silêncio em Juízo, quando interrogado na fase policial relatou que ele e a vítima frequentavam a mesma oficina de motos e afirmou que teve um relacionamento com
Terkuita
por aproximadamente 03 (três) anos, que na época dos fatos, ele e “Teka” estavam em constantes idas e
vindas no
relacionamento, e ela acabou se envolvendo com a vítima. Após a mesma descobriu que estava grávida, ele procurou “Teka” para saber quem era o pai da criança; contudo, ela não soube informar. Que foi até a oficina de
Irilei
e, ao chegar encontrou
Graciel
e foi conversar sobre o possível exame de DNA, declarou em seguida ter efetuados os disparos contra
Graciel
, alegando ter atirado para cima, com intuído de intimidar a vítima.

Por outro lado, a vítima
Graciel
da Silva Muniz, ao ser inquirido na fase inquisitorial, confirmou os fatos descritos na denúncia, narrando que tinha um relacionamento/convivia com
Terkauita
e que a conhece a mais de 02 (dois) anos, que já terminaram várias vezes, que na época que estavam terminados ela se envolveu com Reinaldo. Que o este já havia o ameaçado de mortes antes, por um total de 05 (cinco) vezes. Admitiu que no dia dos fatos
estava
na oficina quando o acusado chegou, usando uma criança e cliente que ali estavam como escudo, para efetuar os disparos. Confirmou o ofendido que também estava com uma arma de fogo. Durante seu depoimento em Juízo, afirmou que o denunciado já havia tentando contra sua vida outras vezes e só conseguiu se salvar naquele dia porque se juntou em meio às pessoas que por ali passavam e corriam dos disparos. [...]

A testemunha
Terkauita
Soares dos Anjos, companheira da vítima na época dos fatos, narrou que se relacionou com o réu por
03 (três) anos com o acusado Reinaldo
e depois se envolveu com o prejudicado
Graciel
, que depois de um 01(um) mês que estavam juntos, descobriu estar gestante de 03 (três) meses do réu. Afirmou que tentou retomar o relacionamento com o suspeito, mas não conseguiu e que o ofendido queria continuar o relacionamento e assumir a criança como se fosse dele, o que gerou atrito entre o réu e a vítima. Informou que não presenciou os fatos.

Já a testemunha
Irilei
Gonçalves dos Santos, dono da oficina à época dos fatos, quando inquirida, narrou que o réu morava próximo a sua oficina, que este já havia tentado matar a vítima em outra oportunidade, em razão de uma moça chamada
Terkauita
. Narrou que no dia dos fatos, a vítima
Graciel
estava esperando o concerto de sua moto, quando resolveu sair já temendo por sua vida, porém, em dado momento o acusado chegou
em
uma moto vermelha, desceu portando uma arma de fogo do tipo (pistola), entrou na oficina, abrigou-se atrás de um carro e passou a efetuar os disparos contra a vítima, que também portava uma arma de fogo, tipo revólver,
contudo não efetuou nenhum disparo. Relatou que pedia para o réu Reinaldo parar com aquilo o tempo todo, pois
haviam
crianças no local, porém este o ignorava e continuava atirando em “
Ciel
”; logo após, ele pulou o muro e foi embora. Reafirmou suas declarações em fase judicial.

A testemunha Laura Fernanda Rodrigues da Silva, que estava na oficina juntamente com sua filha menor de idade e seu esposo, declarou que a vítima tinha saído para comprar uma mangueira para arrumar sua moto e, quando retornou disse ter encontrado o suspeito e achava que ele estava seguindo, logo em seguida o processado, entrou na oficina e começou a disparar contra o ofendido. Nesse momento ela se abaixou com a filha e, o tempo todo, seu esposo pedia para que eles parassem com aquela confusão, mas de nada adiantou.

Em que pese os argumentos do réu, quando do seu interrogatório em sede policial, de que somente queria assustar a vítima em razão do desentendimento anterior dos ciúmes e do exame de DNA da filha de
Terkauita
; neste momento, leva-nos a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio tentado, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso
sob exame
, uma vez que efetuados diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, estando ele lá dentro, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

Anoto por fim, que na fase da pronúncia vigora o princípio in dúbio pro
societate
, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Desta feita, leva-nos a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio tentado, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso
sob exame
, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

2.2. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de
tentativa homicídio
com as seguintes qualificadoras: motivo fútil e resultou em perigo comum (art. 121, §2º, II do CP).

Entendo necessário registrar que em relação à qualificadora apontada na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente
somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro
societatis
.

[...]

2.2.1 Da qualificadora do motivo fútil.

C
onsta na exordial que o crime ocorreu por motivo fútil, qual
seja
, os ciúmes do réu que não aceitou que sua
ex-companheira
estava a se relacionar com a vítima.

Pois bem, as provas coligidas ao longo da instrução processual são suficientes para concluir que o motivo ensejador de delito foi os ciúmes do réu por conta de ex-namorada
Terkauita
, que se agravou depois que a mesma ficou grávida e estava namorando o prejudicado
Graciel
.

Deste modo, a qualificadora do motivo fútil, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que o motivo para que o acusado atentasse contra a vida do ofendido foi, aparentemente, o ciúme de sua ex-namorada.

Descrevo que por ora, não há como decotar a qualificadora com base na alegação que o réu só queria intimidar a vítima e que a mesma portava uma arma de fogo.

Desse modo, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.

2.2.2. Da qualificadora do perigo comum.

No caso sob exame, tem-se que no momento em que o denunciado efetuou os disparos contra o ofendido, causou perigo comum uma vez que no local dos fatos estavam várias pessoas, como clientes e amigos, inclusive uma menor de idade que ficaram entre réu e vítima, podendo qualquer um deles
poderiam ser atingidos
.

Logo, cabe ao Conselho de Sentença definir se ocorreu tal qualificadora.

2.3. Dos crimes conexos.

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo, estabelece o artigo 78, I, do CPP, que a competência
constitucional do Tribunal do Júri vis

attractiva
sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida.

[...]

Assim, havendo indícios suficientes de que o de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos.

3. Dispositivo.

PRONUNCIO REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos dispostos no art. 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II do CP c/c art.16, ambos da Lei nº 10.826/03, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal
.
”
(
Wagner Plaza Machado Júnior
,
juiz
de Direito

– ID
104702091
)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no
s
Boleti
ns
de Ocorrência
2017
.
77106

e 2017.83909
(ID
104702083
-fls.
18/19
e 43/44
)
,
Termo de Apreensão (ID 104702083-fls. 20)
, Laudo Pericial de Confronto Balístico 2886/2017 (ID 104702083-fls. 51/67; ID 104702084-fls. 1/13)
e
Laudo Pericial de Loca
l
de Crime nº 200.2.06.2017.014829-01
(ID 104702084-fls.

60/78
.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos
das testemunhas
Irilei Gonçalves dos Santos
(ID 104702083-fls. 22/23)
,
Laura Fernanda Rodrigues da Silva
(ID 104702083-fls.
30/32
)
,
Gilsimar Souza Amorim
(ID 104702084-fls. 44/46)
,
Te
r
kauit
a
Soares dos Anjos (ID 104702084-fls. 50/52)
, da vítima
Graciel da Silva Muniz (ID 104702084-fls. 19/21) e
interrogado o recorrente
(ID 104702084-fls. 26/30)
.

Em Juízo, foram ouvid
a
s

as testemunhas Irilei Gonçalves dos Santos
,
Laura Fernanda Rodrigues da Silva
,
Terkauita
Soares dos Anjos, a vítima
Graciel da Silva Muniz e interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – ID
s
104702080
e
104702081
; ID 104702087-fls. 43/
54,
81/82
)
.

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
em
09
.
3
.20
17
, por volta das
15
h
30min
,
na oficina mecânica situada na Rua Presidente Vargas, nº 218, bairro Vila Iraci, Rondonópolis,
o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra
vítima
Graciel da Silva Muniz
,
que só não causaram sua morte porque conseguiu se esquivar, se escondendo atrás de veículos, não sendo atingido

(
Relatório de Mídias – IDs 104702080 e 104702081).

-
Irilei
Gonçalves dos Santos
[
proprietário da oficina
],

em seu depoimento policial,
afirm
ou o recorrente chegou
na
sua oficina e, sem qualquer discussão, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos na direção da vítima e com o fim de atingi-la; que a vitima se escondeu entre os carros que estavam na oficina, razão pela qual não foi atingida; a vítima também portava arma de fogo, contudo não efetuou nenhum disparo; reconheceu, por meio fotográfico, o recorrente como sendo o autor dos disparos

(ID 104702083-fls. 22/25).

Em juízo, confirmeou o depoimento extrajudicial; afirmou que a vítima se escondeu atrás de uma coluna; havia muita gente na oficina
no momento do crime, inclusive sua esposa e filha que ficaram no meio do tumulto
(excerto dos memoriais do Ministério Público - ID 104702088).

-
Laura Fernanda Rodrigues da Silva
[
esposa da testemunha
Irilei
, dono da oficina
], na
delegacia, confirmou o depoimento de seu marido e
informou que
também
estava
na oficina mecânica no momento dos disparos de arma de fogo; reconheceu, por meio fotográfico, que o recorrente foi o autor dos disparos
(ID 104702083-fls. 30/33).
Na fase judicial
, reiterou as declarações da delegacia e afirmou que
todos os disparos foram efetuados em direção à
vítima
, mas nenhum acertou; todos que estavam na oficina tiveram que se abaixar para não serem atingidos; o recorrido efetuou os disparos por causa de sua ex-companheira [Terkauita Soares dos Anjos]

(excerto dos memoriais do Ministério Público - ID 104702088).

-
Gilsimar
Souza Amorim,
ouvido apenas
na delegacia de policia declarou que estava na oficina no momento dos fatos e presenciou quando o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
(ID 104702084-fls. 44/46).

-
Terkauita
Soares dos Anjos [companheira da vítima], na fase policial confirmou que já foi companheira do recorrente e posteriormente se envolveu com a vítima; na época dos fatos estava grávida do recorrente; mesmo grávida, continuou o relacionamento com a vítima, causando inimizado entre eles (ID 104702084-fls. 50/52).

Em juízo, confirmou as declarações prestadas na delegacia de polícia (
Relatório de Mídias – IDs 104702080 e 104702081).

-
Graciel da Silva Muniz [vítima], ouvida pela autoridade policial declarou que estava na oficina quando o recorrente, juntamente com outra pessoa [Fernando], chegaram
no
local e atiraram em sua direção; também estava armado, porém não efetuou disparos pois o recorrente usava as demais pessoas da oficina como escudo (ID 104702084-fls. 19/21).
Em juízo, confirmeou o depoimento extrajudicial e afirmou que estava enconstado no portão quando o recorrente chegou atirando; no momento do crime havia um fluxo grande de pessoas e carros na oficina, tando que o pessoal saiu gritando e correndo; se escondeu atrás da parede, razão pela qual o recorrente errou os disparos
(excerto dos memoriais do Ministério Público - ID 104702088).

-
REINALDO DE SOUZA MELO SOBRINHO

[
recorrente],
interrogado
na fase extrajudicial
, informou que
foi até a oficina mecânica e aproveitou para conversar com a vítima a respeito da gravidez sua ex-companheira [Terkauita
Soares dos Anjos
]
; quando saía do local resolveu ameaçar a vítima, efetuando disparos de arma de fogo para cima e na parede; não atirou na direção da vítima; a vítima não efetuou disparos
(ID 104702084-fls. 26/30).
Em
seu interrogatório judicial
, permaneceu em silêncio (
ID 104702087-fls. 81/82)
.

Dito isso, vejamos.

A autoria dos disparos de arma de fogo não foi negada pelo recorrente.

A versão de teria disparado para o alto e em direção à parede esta sustentada, tão somente, pelo recorrente, contraposta po
r todas as testemunhas presenciais

[
Irilei
Gonçalves dos Santos
,
Laura Fernanda Rodrigues da Silva

e

a
vítima
Graciel da Silva Muniz
]
(Relatório de Mídias – ID
104702080; ID 104702081
)
.

Nesse cenário fático, não se verifica, de modo inequívoco,
que os disparos foram efetuados para o alto e em direção à parede
.

Assim, a desclassificação para disparo de arma de fogo não se apresenta verossímel diante dos elementos de prova colhidos.

Registre-se que
as marcas constantes
no
Laudo Pericial de Local de Crime nº 200.2.06.2017.014829-01 (ID 104702084-fls. 60/78), similares a de projeteis expelidos por arma de fogo na direção do portão metálico [e respectivo pilar de fixação] da oficina mecânica, denotam a
possibilidade dos disparos terem sido efetuados na direção da vítima,
a

induz
ir
dúvida sobre
o dolo
, ainda que eventual
.

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Com efeito, “
inviável a desclassificação do delito imputado
[...]
sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva– Terceira Câmara Criminal – 5.7. 2021).

Logo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, foi inserida na denúncia sob a assertiva de que a tentativa de homicídio teria ocorrido
por ciúmes porque
Terkauita
Soares dos Anjos [
ex-companheira
do recorrente e grávida dele]
, estava
se relacionando com a vítima
(ID
104702083
).

No
te-se que
,
tanto a
vítima
quanto a
ex-companheira

[
Terkauita
Soares dos Anjos]
do recorrente
corrobora
m

essa versão
(Relatório de Mídias – ID 104702080; ID 104702081)
.

Na pronúncia, o Juízo singular pontuou
ao longo da instrução processual
há elementos a denotar que
“o motivo ensejador de delito foi ciúmes do réu por conta da ex-namorada
Terkauita
, que se agravou depois que a mesmo ficou grávida e estava namorando”
a vítima
(ID
104702091
– fls. 8).

O ciúme pode configurar a motivação fútil, segundo entendimento do c. STJ (
REsp
1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 25.6.2018).

Por outro lado, “
cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil
” (TJMT, RSE 43217/2018 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2018; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 28.5.2021).

Ademais, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal
2
).

Logo
, preserva-se essa qualificadora [motivo fútil].

No to
c
ante
à qualificadora d
o
perigo comum
,
foi admitida na pronúncia

pois
os disparos teriam sido efetuado quando na oficina haviam
“
várias pessoas, como clientes e amigos inclusive uma menor de idade que ficaram entre o réu vítima
”
(
ID
104702091-fls
.
9
).

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, haja vista que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias,
sob risco
de violação ao sistema acusatório, em prejuízo
ao réu
.

Nessa vertente, o c. STJ firmou o seguinte entendimento:

“A pronúncia [...] deve ser uma decisão sucinta, restringindo-se à admissibilidade da acusação. Daí, não prospera a insurgência, de que teria havido violação do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, quando há comedimento no decisum.”
(HC nº 280.295/PE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 10.11.2014
)

Frise-se que
, a versão de que os disparos dentro da oficina mecânica resultaram perigo comum
foi corroborada pelos depoimentos d
e todas
as testemunhas presenciais
(Relatório de Mídias – ID 104702080; ID 104702081)
.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação,
sob risco
de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. In
casu
, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora [...]
.
”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
– 7.11.2016)

Portanto
,
a qualificadora do perigo comum está fundamentada e
não
mostra-se
manifestamente improcedente para ser suprimida do Tribunal do Júri.

Em relação à
absorção do porte ilegal de arma de fogo pela tentativa de homicídio, não foi reconhecida na pronúncia porque o recorrente
“portava arma de fogo tipo, Pistola, marca
Beretta
, calibre nominal
9mm
, de uso restrito, antes e depois do delito
”
a caracterizar o crime de forma autônoma
(ID 104702091-fls. 11).

Essa tese
pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático,
mantendo entre elas relação de dependência ou subordinação.

No caso, as circunstâncias d
o crime [recorrente já portava a arma e depois resolveu efetuar os disparos]
e da apreensão do armamento

[preso em flagrante em 11.03.2017,
ainda portando a
referida
arma]
não evidenciam
, de plano,
que o porte de arma de fogo teve como fim único a realização da tentativa de homicídio, existindo possiblidade de se tratarem de condutas autônomas

(
ID 104702084-
fls.
26/30
; ID 104702083-fls.
43/44
)
.

Outrossim
, a a
nálise da consunção entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo [ou a relação de dependência, subordinação ou autonomia entre as condutas] compete ao Conselho de Sentença (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1372185/SP
(STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1372185/SP - Relator. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2018).

Assim sendo
, apresenta-se impertinente
, nesta fase,
a aplicação do princípio da concussão e, por
conseguinte
, a absolvição do recorrente pelo crime conexo nesta fase processual.

Com essas considerações, recurso
conhecido,

mas
DES
PROVIDO
.

De oficio,
nos termos do art. 2º, parágrafo único do CP,

DESCLASSIFICA-SE
o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [Lei 10.826/03, art. 16]
,
para po
rte

ilegal
de arma de fogo de uso permitido [Lei n. 10.826/2003, art. 1
4
]
,
pois com
a edição dos Decretos 9.785/2019, a arma apreendida com o recorrente [
Pistola, marca
Beretta
, calibre nominal
9mm
]
tornou-se de uso permitido
[
novatio
legis em
mellius
]

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1504993/SP
,
Relator: Min. Felix Fischer
, Julgado em 0
9.9.2020)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022